Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706370-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RONALDO GONCALVES TEIXEIRA DESPACHO Ao agravante-exequente, em cinco dias, sobre a diligência infrutífera de intimação do agravado-executado (id. 42351457). Brasília - DF, 19 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora